Tribunal: TJES
Processo: 0005390-56.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005390-56.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: WILLIAM PATRIK CEZARIO - ME e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SATISFAÇÃO INTEGRAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC (satisfação da obrigação), após o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD.

2. O Município exequente sustenta que o valor constrito não quitou integralmente o débito exequendo, razão pela qual pugna pelo prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir o acerto da sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento integral do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A satisfação da obrigação na execução fiscal ocorre quando o montante arrecadado abrange a totalidade do débito atualizado. No caso, a penhora via SISBAJUD foi precedida de atualização oficial pela serventia judicial, utilizando ferramentas da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJES), contemplando todos os acessórios da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Tese de julgamento: "A constrição de numerário via SISBAJUD em valor correspondente ao débito integral e atualizado, nos termos de cálculo oficial do juízo, configura a satisfação da obrigação e autoriza a extinção da execução fiscal."

_________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.158.788/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 02.10.2014; TJES, Apelação Cível nº 0000817-28.2006.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 24.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005390-56.2014.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VILA VELHA

PROCURADOR : PEDRO BIASUTTI SERRO

RECORRIDO : WILLIAM PATRIK CEZARIO - ME

MAGISTRADO : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à extinção de execução fiscal com base na extinção da obrigação pelo pagamento.

O Município Recorrente ajuizou a execução fiscal de origem em face de WILLIAM PATRIK CEZARIO -ME visando ao recebimento de Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TVNP) referente aos exercícios de 2008 a 2012, consubstanciada na CDA nº 13405/2013, com valor da causa original de R$ 3.350,59 (três mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos).

Depois de efetivada a citação, em razão do não pagamento voluntário, o d. juízo
a quo
procedeu à constrição de valores via SISBAJUD, após o que proferiu sentença para extinguir a execução fiscal pela satisfação da obrigação.

Inconformado, o Município Exequente interpôs apelação cível, pugnando pela anulação da sentença e consequente prosseguimento da execução fiscal, uma vez que não houve quitação do valor total exequendo.

Pois bem.

Da análise dos autos, não verifico motivos para anular ou reformar a r. sentença recorrida. Explico com um breve histórico processual.

Como narrado, o Município de Vila Velha ajuizou a execução fiscal visando à cobrança do valor inicial de R$ 3.350,59 (três mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos).

Após a citação da empresa Executada, o juízo
a quo
reconheceu de ofício a inconstitucionalidade da base de cálculo da referida taxa para débitos até o ano de
2010
, com base em precedentes do TJES, determinando o prosseguimento da execução apenas quanto aos créditos de
2011
e
2012
.

Intimado, o Município informou que não recorreria da decisão, ocasião na qual pugnou pelo prosseguimento da execução, juntando à manifestação cálculo indicando valor total de R$ 939,75 (novecentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) em 30.10.2017– fl. 18.

Sem êxito nas constrições via SISBAJUD e RENAJUD e nas pesquisas via sistema INFOJUD, o Município requereu o redirecionamento da execução ao empresário individual, o que foi deferido pelo magistrado na decisão de fl. 40/40v.

À decisão foi juntado o mandado de citação por AR (fl. 41), e o cálculo de atualização do débito no valor de R$ 1.509,97 (mil, quinhentos e nove reais e noventa e sete centavos) – fl. 42.

Citado (fl. 43), o sócio permaneceu silente. Imediatamente após, o d. juízo
a quo
deferiu fosse diligenciado o SISBAJUD em nome da pessoa física, juntando à decisão nova atualização do débito em execução (fl. 45).

Espelho SISBAJUD às fls. 49 e decisão/carta de intimação do Executado para ciência do bloqueio de valor nas contas de sua titularidade (fl. 50).

Sem a manifestação do Executado, sobreveio a sentença recorrida, integrada pela sentença que negou provimento aos embargos de declaração, que julgou extinta a execução fiscal em razão da quitação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A insurgência do ente público se baseia, portanto, na existência de erro de fato, consubstanciado na extinção da execução sem que houvesse a efetiva quitação dos valores cobrados.

Ocorre que a penhora e liberação dos valores foi procedida pelo d. juízo
a quo
com base nos elementos constantes dos autos.

O próprio Município Exequente juntou cálculo à fl. 18 informando o valor exequendo de R$ 939,75 (novecentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos).

A partir de então, o magistrado que conduziu o processo executivo realizou
novas atualizações
nas datas de tentativa de constrição via SISBAJUD, por meio do sistema de arrecadação da CGJES com ferramenta específica de cálculo para efeito de execução fiscal, incluindo correção monetária, juros, e honorários advocatícios.

A atualização procedida pela serventia vai ao encontro do entendimento firme do c. STJ no sentido de que o pagamento integral engloba o valor principal, juros, correção monetária e honorários (AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.)

Inclusive, a penhora via SISBAJUD realizada no dia 13.09.2022 foi realizada de acordo com o valor do débito atualizado calculado em 09.09.2022.

Isto é, à época da penhora, bloqueou-se numerário correspondente ao valor integral e atualizado do débito, sendo certo, ainda, que não se pode imputar ao Executado eventual saldo decorrente da aplicação de juros e correção monetária entre a data do deferimento da penhora e a data da transferência, devendo-se considerar satisfeita a obrigação com a constrição. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão que determinou a extinção da execução fiscal ajuizada em face de Mário Valiati Inocêncio e outros, para cobrança de débitos fiscais constantes na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 3689/2005. O magistrado de origem entendeu pela extinção do feito após constatar que a obrigação já havia sido satisfeita por meio de penhora on-line e transferência do numerário para a conta do Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, após a satisfação da obrigação fiscal por meio de penhora on-line, ainda subsiste interesse processual do Município em prosseguir com a execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR
A penhora on-line realizada no valor de R$ 2.552,85, correspondente ao débito atualizado à época, resultou na satisfação integral da obrigação fiscal constante na CDA nº 3689/2005, tendo o valor sido transferido para a conta do Município. Com a quitação do débito, não subsiste interesse de agir por parte do Município, uma vez que a obrigação fiscal já foi cumprida, não sendo possível a cobrança de qualquer atualização do valor após a realização da penhora e sua conversão em renda
. A jurisprudência pátria, conforme o julgado do TRF-3 (AC 0027887-56.2013.4.03.9999), corrobora o entendimento de que a satisfação do débito pela penhora on-line impede a continuidade da execução fiscal, especialmente quando o valor bloqueado corresponde ao débito integral e atualizado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A satisfação da obrigação fiscal mediante penhora on-line e a subsequente conversão do numerário em renda em favor do exequente extinguem a execução fiscal, por ausência de interesse de agir, quando o valor bloqueado cobre integralmente o débito atualizado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AC nº 0027887-56.2013.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, 4ª Turma, j. 21/06/2017.

(TJES – Apelação Cível nº 0000817-28.2006.8.08.0011; Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior; 1ª Câmara Cível; Data: 24/10/2024)

Assim, não vejo motivos para reconhecer qualquer irregularidade no reconhecimento de extinção da obrigação pelo pagamento integral.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.